Tribunal: TJDFT
Processo: 0009319-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu incidente de habilitação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, e deixou de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente processual extinto por carência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habilitação de parte interessada configura incidente processual, não ação autônoma, o que afasta a aplicação automática das regras de sucumbência.
4. A extinção decorreu da natureza coletiva da ação originária e da adequação procedimental determinada pelo juízo, não havendo resistência injustificada ou litigância protelatória que caracterize sucumbência.
5. O princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, pressupõe conduta que tenha dado causa à instauração ou à extinção do processo, fato inexistente na espécie.
6. O Tema 1076 do STJ não se aplica, pois a obrigatoriedade do arbitramento de honorários pressupõe sucumbência ou causalidade, elementos ausentes no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios em incidente processual extinto por carência de interesse processual pressupõe sucumbência ou causalidade, elementos ausentes na espécie.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2o; 85, caput, §§2o, 3o e 10; 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJDFT, AGI n. 0728372-09.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 3a Turma Cível, j. 2024.